Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751330-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR RECORRIDO: ROSE MEIRE CYRILLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CRÉDITO DETIDO PELO EXECUTADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PERFECTIBILIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. FUNDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (CPC, ART. 313, V, “a’). NECESSIDADE DE AGUARDO DO RESULTADO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONDIÇÃO PARA UTIMAÇÃO DA PENHORA. DETERMINAÇÃO. DECURSO DE PRAZO ÂNUO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. FLUXO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA. LAPSO PRESCRICIONAL. DEFLAGRAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO. INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. Aferido que, interposto agravo de instrumento, o inconformismo que perfazia parte de seu objeto restara acolhido pelo Juízo de origem, ainda que defronte a determinação exarada em segunda instância no ambiente de recurso diverso, o havido enseja a perda do objeto do recurso na parte em que já acolhida a insurgência, obstando o conhecimento do agravo quanto ao ponto. 2. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional a partir da data da determinação da suspensão do itinerário procedimental, de modo que, escoado o prazo de suspensão do curso do executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data da cientificação do exequente da primeira tentativa frustrada de intimação do executado ou da inexistência de bens penhoráveis (§4o). 3. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado ao executado no bojo de ação de inventario obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição infirma essa resolução, notadamente se não aferida conduta desidiosa por parte do credor, ensejando a inviabilidade de suspensão do executivo com lastro na previsão contida no artigo 921 do estatuto processual, a qual deve ser determinada diante da necessidade de se aguardar o resultado do processo sucessório no qual poderá ser atribuído patrimônio ao executado, conferindo materialidade à penhora vigorante, consoante o previsto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual, de aplicação subsidiária à fase executiva. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 9o, 10, 489, § 1o, inciso VI, 933, e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o decisum objurgado teria mantido a decisão agravada com fundamento em documentos novos sem oportunizar às partes manifestação prévia, razão pela qual teria incorrido em falha de fundamentação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não regularizou sua representação processual (ID 75071086), apesar de intimada para tal finalidade (ID 74633494). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ENO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. ART. 76, § 2o, I, DO CPC/2015. SUBSTABELECIMENTO SEM PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. SÚMULA 115/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso, quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 3. No caso, a parte, embora intimada, deixou de apresentar a procuração originária de outorga de poderes ao advogado substabelecente dos instrumentos de substabelecimento juntados, que conferiam poderes aos causídicos subscritores do REsp e do AREsp, vício esse que persiste no presente recurso de agravo interno. 4. O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da legítima outorga de poderes. Precedentes. 5. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 6. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.823.257/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025). AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14/11/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.013, §1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suscitado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Não há nenhuma omissão a ser sanada no julgamento estadual, portanto, inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.013 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tal vício, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.676.586/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colheria o apelo lastreado na afirmada negativa de vigência aos artigos 9o, 10 e 933, todos do Código de Processo Civil, e no invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024